Tribunal: TRF3
Processo: 5001584-94.2020.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
20/1006)

5001584-94.2020.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5001584-94.2020.4.03.0000

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

AUTOR: MARCELO DONIZETI PARUSSULO

ADVOGADO do(a) AUTOR: CAIO GONCALVES DE SOUZA FILHO - SP191681-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: MARCELO GAINO COSTA - SP189302-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA FALSA. HIPÓTESE DE RESCISÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida à apreciação na rescisória, notadamente quanto ao reconhecimento da falsidade do conteúdo do PPP, baseado em informação inidônea contida em LTCAT de janeiro de 2008, desconsiderando o laudo datado de 11/11/2003, contemporâneo ao período do labor do segurado, que apurou ruído acima do limite, de forma habitual e permanente.

- Não há, no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, nem erro material, a ser esclarecido via embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5001584-94.2020.4.03.0000

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

AUTOR: MARCELO DONIZETI PARUSSULO

ADVOGADO do(a) AUTOR: CAIO GONCALVES DE SOUZA FILHO - SP191681-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: MARCELO GAINO COSTA - SP189302-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face do v. acórdão julgado, por maioria, pela 3a Seção desta Corte Regional (ID 340094061), que afastou a matéria preliminar e, no mérito, concluiu pela procedência da presente demanda.

O segurado MARCELO DONIZETI PARUSSULO ajuizou esta ação rescisória, com fundamento no artigo 966, incisos VI (prova falsa) e VII (prova nova), do Código de Processo Civil, buscando a rescisão do julgado proferido na ação n° 0001821-63.2018.4.03.9999, pela 8a Turma desta Corte, que afastou o enquadramento como especial do período de 06/03/1997 a 18/11/2003, concluindo pela denegação da aposentadoria especial e concedendo em lugar dela a aposentadoria por tempo de contribuição.

O acórdão embargado rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, julgou procedente o pedido para reconhecer a alegação de prova falsa e desconstituir parcialmente o julgado proferido na ação subjacente no que tange ao não reconhecimento da especialidade do período controvertido - de 06/03/1997 a 18/11/2003. Em juízo rescisório, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, de ofício, declarou nula a sentença e, de acordo com o artigo 1.013, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil, reconheceu a falta de interesse de agir do autor em relação ao período de labor especial de 19/11/2003 a 03/11/2010, já considerado administrativamente pelo INSS. E julgou procedente o pedido formulado na inicial para, reconhecendo a especialidade do período 06/03/1997 a 18/11/2003, bem como o cumprimento de mais de 25 (vinte e cinco) anos de labor especial, conceder ao autor a aposentadoria especial a partir do requerimento administrativo (em 04/11/2010), restando prejudicada a apelação do INSS.

Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão proferido pela Terceira Seção contém omissão e obscuridade quanto à qualificação jurídica de prova falsa, pois concluiu que o “LTCAT de 2003 conteria dados qualitativamente superiores aos do laudo de 2008 em razão de sua proximidade cronológica com o período controvertido”, ressaltando que, no presente caso, “tem-se, em verdade, mera divergência entre dados técnicos colhidos em contextos distintos referenciados a uma mesma realidade laborativa, a qual não pode ser confundida com falsidade, sob pena de fragilizar-se por demais a coisa julgada material, permitindo-se a reabertura de amplo contraditório a respeito dos supostos fatos constitutivos do direito alegado.” (ID 343926329). Argumenta que o acórdão atacado não esclareceu satisfatoriamente o motivo pelo qual o LTCAT elaborado em 11/2003, aliado ao PPP de 14/06/2019, foi considerado "verdadeiro" em relação aos demais PPPs/LTCATs acostados aos autos (de 03/11/2010 e 12/04/2017), ressaltando ser necessária a análise clara e objetiva do conjunto probatório (valoração da prova), considerando-se a possibilidade de variação das condições de trabalho por metodologia, mudanças de máquinas/layout ou ciclos de exposição. Requer a manifestação expressa para fins de prequestionamento sobre os requisitos para configurar “prova falsa” em casos de divergência entre laudos técnicos da mesma empresa.

Vista à parte contrária, que apresentou manifestação (ID 352052807).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos. Porém, no mérito, os rejeito.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.”

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.”

(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

No caso dos autos, o acórdão embargado examinou toda a matéria trazida à apreciação na ação rescisória, notadamente quanto à falsidade (lato sensu) do conteúdo do LTCAT de 2008, porquanto o laudo de novembro de 2003 é o que reflete a realidade do trabalho desenvolvido pelo segurado no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, nos seguintes termos:

“No caso em análise, verifica-se que a parte autora ajuizou esta ação rescisória sob alegação de que o julgamento rescindendo baseou-se em prova falsa e, mais, que há prova nova capaz de alterar o julgamento.

O autor argumenta que o PPP emitido pela empresa em 12/04/2017 com índices de ruído equivocados (ID 122866060 – pág. 34/35) se trata de prova inidônea, passível de ser inserida no conceito de prova falsa.

(...)

A respeito da exposição a agente nocivo, constava no PPP o fator de risco ruído de 89dB(A) para os dois períodos discriminados: de 06/03/1997 a 28/02/1998 e de 01/03/1998 a 03/11/2010.

No PPP consta a respeito de seu conteúdo: “Declaramos, para todos os fins de direito que as informações prestadas neste documento são verídicas e foram transcritas fielmente dos registros administrativos, das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa.” Desse modo, verifica-se que os dados constantes do PPP se referem a informações extraídas dos registros da empresa, dentre os quais o LTCAT em que constam os registros ambientais referentes aos setores em que o autor laborou.

No que se refere à alegação de falsidade da prova, no sentido mais amplo dessa expressão, é possível sua demonstração no curso da ação rescisória – e esta E. Seção já o fez em outras ocasiões. Nesse sentido, o autor pleiteou que a empresa fosse intimada a esclarecer a divergência de informações nos PPPs por ela emitidos.

A resposta da empresa assim justificou:

“Em atenção ao r. despacho do dia 22 de maio de 2024, Itaiquara Alimentos S.A. (em Recuperação Judicial), estabelecida na Fazenda Itaiquara, município de Tapiratiba estado de São Paulo, por seu Gerente de Segurança do Trabalho, abaixo assinado e identificado, residente e domiciliado na Rua (...), Tapiratiba, estado de São Paulo, vem respeitosamente, apresentar as justificativas sobre as razões para retificação do PPP originário:

O autor, senhor Marcelo Donizeti Parussolo, foi admitido nesta empresa em 14/01/1981 e demitido em 25/11/2014, sendo que durante o seu contrato de trabalho, exerceu a função de Auxiliar de Mecânico entre 14/01/1981 e 30/06/1987; de Mecânico entre 01/07/1987 e 28/02/1998; finalmente de Mecânico Manutenção Máquinas Industriais entre 01/03/1998 até a demissão, em 25/11/2014. Informamos, outrossim que, os LTCATs e os PPPs, foram emitidos conforme discriminado abaixo:

PPP – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIARIO – ENTREGUES

1o - Data de entrega – 03/11/2010 – assinado por Antonio dos Reis Machado. 89 dB (A) – Baseado no LTCAT de 2008 – Eng. João Gualberto de Figueiredo Silva

2o - Data de entrega – 02/04/2014 – assinado por Bruno Tavares Marin 89 dB (A) – Baseado no LTCAT de 2008 – Eng. João Gualberto de Figueiredo Silva

3o - Data de entrega – 12/04/2017 – assinado por Filipe de Araujo Evaristo 89 dB (A) – Baseado no LTCAT de 2008 – Eng. João Gualberto de Figueiredo Silva

4o - Data de entrega – 14/06/2019 – assinado por Adilson Sebastião Rodrigues 92 dB (A) – Baseado no LTCAT de 2003 – Eng. João Gualberto de Figueiredo Silva

Obs.: A probabilidade de divergências entre os 03 primeiros PPPs (03/11/2010, 02/04/2014 e 12/04/2017), com o último (14/06/2019), foi ter sido utilizado o LTCAT de 2008 para a elaboração do primeiro PPP de 03/11/2010 e os demais por serem apenas atualizações foram seguidas as mesmas informações constantes no primeiro, onde deveria ter sido utilizado o LTCAT de 2003 por ser o mais adequado com as avaliações nos ambientes de trabalho do segurado no período do exercício do trabalho que foi de 14/01/1981 até a realização das avaliações de ruído nos ambientes de trabalho (Usina e oficina de Manutenção), realizadas em novembro de 2003 conforme LTCAT elaborado pelo Eng. João Gualberto de Figueiredo Silva, onde foi apurado o nível médio de ruído de 92 dB (A).

Com as novas avaliações realizadas no mês de janeiro de 2008 conforme LTCAT elaborado pelo mesmo profissional, (Eng. João Gualberto de Figueiredo Silva) foram obtidos os resultados com o nível médio de ruído de 89 dB (A). Com as alterações/ou substituições de algumas máquinas e equipamentos do processo industrial, o que poderá ter proporcionado a redução do ruído nos ambientes de trabalho e ter obtido o valor de 89 dB (A).

Obs. De acordo com as avaliações constantes nos PPPs, emitidos em 03/11/2010; 02/04/2014 e 12/04/2017 onde foram informados os valores da intensidade e concentração no item 15.4 nos PPPs de 89 dB (A) por todo período, está em desacordo com as avaliações realizadas em novembro de 2003, tendo em vista que deveria ter sido informado os valores de 92 dB (A) desde 14/01/1981 (admissão do segurado) até 09/01/2008 data da nova avaliação de ruído onde foi constatado o valor de 89 dB (A), a partir de 10/01/2008 seria correto informar os valores de 89 dB (A), conforme constam nos resultados das avaliações realizadas neste setor.

Portanto, o erro ocorreu por ter sido utilizado as avaliações do laudo de janeiro de 2008, enquanto deveria ter sido utilizado o laudo de novembro de 2003.

Nota: Foi elaborado um LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais – Individual para o Marcelo Donizeti Parussolo, assinado por mim (Sérgio Ananias) em 12 de abril de 2017 as informações constantes nele foram extraídas do LTCAT elaborado pelo Sr. João Gualberto de Figueiredo Silva de 10 de janeiro de 2018, onde constam os resultados das avaliações de ruído de 89 dB (A), e foram considerados os períodos de 06/03/1997 a 28/02/1998 – setor oficina mecânica – cargo de auxiliar de mecânico e de 01/03/1998 a 03/11/2010 – mesmo setor e com o cargo de mecânico de manutenção de máquinas industriais, com esse laudo foi juntado o PPP assinado pelo Sr. Felipe de Araujo Evaristo, com as mesma informações.” - ID 293686387 (destaques do original)

Em face dessas informações, constata-se que o LTCAT que embasou o PPP apreciado pela decisão rescindenda, foi elaborado individualmente para o autor, bem como se trata de documento que reproduziu os índices de avaliações de ruído apurados em laudo de janeiro de 2008, conforme conteúdo nele constante (ID 122866060 - Pág. 40):

(...)

Como foi esclarecido durante a instrução desta ação rescisória, havia laudo anterior, datado de novembro de 2003, em que as avaliações de ruído apuradas eram superiores. Trata-se de documento relevante à análise da matéria da especialidade em face da proximidade da apuração ao período do labor, da evolução da tecnologia, bem como em razão do avanço das condições ambientais experimentadas pelo trabalhador ao longo do tempo.

Cabe destacar, ainda, que a empresa foi responsável pela emissão de laudo individual incorreto, que resultou em PPP com dados incorretos, já que deveria ter constado no período discutido (1997 a 2003) os índices apurados no laudo de 2003, e não os dados do laudo de 2008.

O fato de haver dois laudos, cuja apuração de ruído foi reduzida ao longo do tempo (já que há intervalo superior a quatro anos entre as apurações dos laudos de 2003 e de 2008), condiz com a evolução de tecnologia que impacta nas condições ambientais, reduzindo o ruído a que expostos os trabalhadores.

Deste modo, a falsidade (lato sensu) do conteúdo do PPP restou demonstrada, pois baseado em informação inidônea contida no LTCAT individual que desconsiderou laudo de apuração contemporânea ao período discutido, questão crucial à apreciação do enquadramento do labor como especial no período de 06/03/1997 a 18/11/2003.

Assim, o laudo de novembro de 2003 é o que reflete a realidade do trabalho no período em análise, tratando-se de comprovação suficiente à conclusão de que o PPP considerado na ação subjacente se trata de prova falsa, em sentido amplo, já que a anotação do agente nocivo ruído não corresponde ao que o autor estava submetido em seu labor, bem como demonstrado que o LTCAT individual emitido não correspondia aos documentos da empresa relacionados com o período do labor.

Nesse sentido, trago considerações da doutrina:

Art. 966: 31. “O laudo técnico incorreto, incompleto ou inadequado que tenha servido de base para a decisão rescindenda, embora não se inclua perfeitamente no conceito de ‘prova falsa’ a que se refere o art. 485, inciso VI, do CPC, pode ser impugnado ou refutado na ação rescisória, por falsidade ideológica” (STJ-RJTJERGS 215/39). No mesmo sentido: STJ-1a Seção, AR 1.291, Min. Luiz Fux, j. 23.4.08, DJU 2.6.08 (caso em que a área objeto da perícia não correspondia à área objeto da demanda).

“A eventual falsidade das premissas adotadas pelo perito implica falsidade do próprio laudo, sobretudo se ficar comprovado que seus cálculos foram realizados com base em área de fato inexistente ou, ao menos, jamais inundada. Considerando que, na presente ação, é da recorrente o ônus da prova relativo à falsidade do laudo que embasou a sentença rescindenda, não lhe pode ser tolhido o direito de produzir essa prova. Ao indeferir a produção de provas destinadas a demonstrar a real situação da área supostamente inundada, o Tribunal de origem acaba por tolher o direito da recorrente ao devido processo legal e à ampla defesa, ofendendo o quanto disposto no art. 485, VI, do CPC, que admite seja a falsidade da prova apurada na própria ação rescisória” (STJ-3a T., REsp 1.290.177, Min. Nancy Andrighi, j. 27.11.12, DJ 18.12.12).

NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.; Luis Guilherme Bondioli; et al. Código de Processo Civil e Legislação Processual Em Vigor - 56a Edição 2025. 56. ed. Rio de Janeiro: SRV, 2025. E-book. p.872. ISBN 9788553627837. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553627837/. Acesso em: 20 mai. 2025.

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA (REFERENTE AO CPC/1973, AINDA APLICÁVEL)

(...)

• Falsidade ideológica. “O laudo técnico incorreto, incompleto ou inadequado que tenha servido de base para a decisão rescindenda, embora não se inclua perfeitamente no conceito de prova falsa a que se refere o art. 485, inciso VI, do CPC, pode ser impugnado ou refutado na ação rescisória, por falsidade ideológica” (STJ, REsp 331.550/RS, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, 3a Turma, jul. 26.02.2000, DJ 25.03.2002, p. 278). Admitindo a rescisória por causa de perícia falsa: STJ, REsp 885.352/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, jul. 07.04.2011, DJe 14.04.2011.

(...)

• Incoerência entre o conteúdo do laudo pericial e a realidade a ser apurada. Necessidade de nova perícia. “Desnecessário, na Ação Rescisória, perquirir a atitude ou estado de espírito do perito, se houve simples erro ou deliberada intenção de prejudicar a cognição do Judiciário, importando apenas aferir a correspondência entre o conteúdo do laudo pericial e a realidade que se propôs a apurar e relatar. Indeferir a produção de nova perícia na Ação Rescisória, apesar dos fortes indícios, constantes dos autos, de ilegalidade e de flagrante atentado à realidade do mercado, seria negar ao autor a possibilidade de comprovar suas alegações, como autorizado pelo art. 485, VI, do CPC” (STJ, AgRg na AR 3.290/SP, Rel. p/ Ac. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, jul. 12.09.2007, DJe 10.11.2009). No mesmo sentido: STJ, EDcl no AgRg na AR 2.013/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, jul. 14.05.2008.

JÚNIOR, Humberto T. Código de Processo Civil Anotado - 27a Edição 2024. 27. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. p.1150 e 1153-1154. ISBN 9786559649860. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559649860/. Acesso em: 20 mai. 2025.

Assim, acolho o pedido de rescisão, sob o fundamento de prova falsa, para desconstituir parcialmente o acórdão no que tange ao não reconhecimento da especialidade do período controvertido - de 06/03/1997 a 18/11/2003.”

Verifica-se, portanto, que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais tendo sido o recurso apreciado em todos seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA FALSA. HIPÓTESE DE RESCISÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida à apreciação na rescisória, notadamente quanto ao reconhecimento da falsidade do conteúdo do PPP, baseado em informação inidônea contida em LTCAT de janeiro de 2008, desconsiderando o laudo datado de 11/11/2003, contemporâneo ao período do labor do segurado, que apurou ruído acima do limite, de forma habitual e permanente.

- Não há, no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, nem erro material, a ser esclarecido via embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão